Tribunal: TJDFT
Processo: 0710920-63.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710920-63.2023.8.07.0018 RECORRENTE: ISAC NICOLAS DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESO. ÓBITO. COVID-19. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. OMISSÃO ESTATAL. INOCORRENTE. TRATAMENTO MÉDICO. POSSÍVEL E REGULAR. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. 1. O julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa, na hipótese em que as provas requeridas são prescindíveis para o deslinde da controvérsia ou ainda estando os autos devidamente aparelhados com todos os elementos de convicção necessários para o julgamento do feito. 2. Conforme entendimento do STF (RE 841.526), diante do dever de proteção à integridade física e moral dos presos (art. art. 5o, XLIX, CF), a responsabilidade estatal é objetiva, mesmo no caso de omissão, quando faltar com o dever legal e específico de agir, de forma possível, para impedir a ocorrência do dano. Impõe-se, para tanto, de acordo com a teoria do risco administrativo, a existência de nexo causal entre o resultado danoso e a omissão estatal por inexistir dever absoluto de guarda à integridade física dos presidiários. 3. Inexiste omissão ou negligência do Poder Público quanto à possível preservação da saúde do detento porquanto comprovado o fornecimento regular e razoável de atendimentos médicos às enfermidades diagnosticadas, bem como a efetiva atuação, por intermédio de suas equipes médicas e hospitalares, voltada ao restabelecimento do quadro de saúde, mediante adoção das medidas possíveis, em que pese não ter logrado êxito em evitar o resultado morte. 4. Descabida a pretensão indenizatória quanto não evidenciado que o óbito decorreu direta e imediatamente de negligência ou erro médico por parte do Estado, seja por ação ou por omissão, restando afastado o nexo causal. 5. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 373, incisos I e II, do CPC, asseverando que o ônus da prova seria do recorrido, o qual teria deixado de apresentar documento especificando o tipo de medicação fornecida ou atendimento adequado ao detento. Verbera que não teria havido a juntada dos prontuários de atendimentos solicitados, havendo apenas registro de que houve atendimento nos dois dias que o detento permaneceu na cela após retornar da enfermaria do presídio; e b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, ao argumento de responsabilidade objetiva do Estado por omissão, diante da falta de medicação fornecida ao detento, no sistema prisional. Suscita dissenso pretoriano com julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022). A corroborar: AgInt no AREsp n. 1.859.274/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 7/5/2024. O apelo também não pode transitar em relação ao alegado malferimento ao artigo 373, incisos I e II, do CPC, uma vez que a tese recursal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ademais, para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 186 e 927, ambos do CC, pois restou assentado no aresto resistido: “Com efeito, é incontroverso que o detento e pai do autor recebeu atendimento de equipe de saúde do presídio nos dias 28/05/2020, 29/05/2020 e 01/06/2020, bem como foi acionado o serviço do SAMU o qual conduziu o autor para o Hospital Regional do Paranoá - HRPA, de acordo com as informações prestadas pela Secretaria de Administração Penitenciária no id 60557176. A par dessas questões, vislumbra-se que o Poder Público, ao contrário do defendido, não restou omisso quanto ao seu dever de guarda à integridade física do custodiado, tendo fornecido regular atendimento médico às enfermidades diagnosticadas, bem como atuado, por intermédio de suas equipes médicas, para restabelecer a saúde, não obtendo, contudo, êxito em evitar o resultado morte apesar de adotadas as medidas possíveis (...). Nesse quadro, apesar da dor suportada pelo autor em razão da perda de seu ente familiar, não se pode imputar ao ente federativo a responsabilidade pelos eventuais danos sofridos, porquanto inexistente nexo causal entre a conduta do Estado e a indesejável morte do custodiado, devendo a sentença de improcedência, portanto, ser mantida” (ID 64008404). Logo, para infirmar a conclusão delineada no aresto recorrido seria imprescindível o revolvimento do conjunto de fatos e de provas trazido dos autos, o que é vedado em recurso especial, dada a incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, “incide ao caso a Súmula 126 do STJ, segundo a qual "É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário" (AgInt no AREsp n. 2.393.702/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024). Igualmente o apelo não pode transitar quanto à arguida divergência interpretativa, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027